Tribunal: TJDFT
Processo: 0724297-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724297-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: JORDAO PORTUGUES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia que rejeitou a impugnação apresentada nos autos de cumprimento de sentença requerido por JORDAO PORTUGUES DE SOUZA (ID 225361452, autos 0707840-78.2019.8.07.0003). As agravantes alegam que: 1) o Superior Tribunal de Justiça – STJ orienta que os atos de constrição devem ficar submetidos ao juízo universal, independentemente da natureza do crédito (concursal ou extraconcursal); 2) a Lei 11.101/2005, em seu art. 6o, III, proíbe atos de constrição determinados por outros juízos; 3) “em atenção ao princípio da preservação da empresa, a recuperação judicial deve garantir o regular desempenho das atividades empresariais, cabendo ao Judiciário afastar obstáculos que comprometam esse funcionamento”; e 4) a multa do art. 523 § 1o, do Código de Processo Civil – CPC não é aplicável, pois o crédito está com sua exigibilidade suspensa em face do processo de recuperação judicial. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a impossibilidade de determinação de qualquer medida de constrição patrimonial e afastada a multa do art. 523, § 1o, do CPC. Preparo comprovado (ID 72988342). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso, como se demonstra a seguir. 1. Atos de constrição O art. 49 da Lei 11.101/2005 estabelece que “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. Logo, os créditos extraconcursais não se submetem ao juízo da recuperação judicial. Todavia, com relação aos atos de constrição que recaiam sobre bens da empresa em recuperação judicial, faz-se necessária a análise do art. 6o da Lei 11.101/2005 (com redação alterada pela Lei 14.112/2020), que assim dispõe: “Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei; II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. (... ) § 4o Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal. § 7o-A. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o deste artigo, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código. Destaque-se: com relação à execução de créditos extraconcursais, o juízo da recuperação judicial possui competência para determinar somente a suspensão dos atos constritivos que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial e apenas durante o prazo de suspensão (stay períod). Nesse sentido, é o entendimento recente da Segunda Seção do STJ: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRABALHISTA REFERENTE A CRÉDITO EXTRACONCURSAL. JUÍZO TRABALHISTA QUE DETERMINA O ARQUIVAMENTO, EM ATENÇÃO À COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DO REFERIDO CRÉDITO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL INDEFERIDO PELO JUÍZO RECUPERACIONAL, JUSTAMENTE EM RAZÃO DE SUA EXTRACONCURSALIDADE. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. DE ACORDO COM § 7-A DO ART. 6o DA LRF (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.112/2020), O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO DETÉM COMPETÊNCIA PARA INTERFERIR, APÓS O DECURSO DO STAY PERIOD, NAS CONSTRIÇÕES EFETIVADAS NO BOJO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA. 1. A controvérsia posta no presente incidente centra-se em definir o Juízo competente para conhecer e julgar o cumprimento de sentença trabalhista, cujo crédito ali reconhecido tem seu fato gerador em data posterior ao pedido de recuperação judicial (extraconcursal, portanto), afigurando-se relevante, a esse propósito - sobretudo em atenção ao teor da decisão proferida pelo Juízo trabalhista, bem como ao parecer manifestado pelo Ministério Público Federal -sopesar a subsistência (ou não) da competência do Juízo da recuperação judicial para, nos termos propugnados, exercer juízo de controle sobre atos constritivos, considerado, no caso dos autos, o exaurimento do prazo de blindagem, estabelecido no § 4o do art. 6o da Lei n. 11.101/2005 (com redação dada pela Lei n . 14.112/2020). 2. Com o advento da Lei n. 14.112/2020, tem-se não mais haver espaço - diante de seus termos resolutivos - para a interpretação que confere ao Juízo da recuperação judicial o status de competente universal para deliberar sobre toda e qualquer constrição judicial efetivada no âmbito das execuções de crédito extraconcursal, a pretexto de sua essencialidade ao desenvolvimento de sua atividade, principalmente em momento posterior ao decurso do stay period. 3. A partir da entrada em vigência da Lei n. 14.112/2020, com aplicação imediata aos processos em trâmite (afinal se trata de regra processual que cuida de questão afeta à própria competência), o Juízo da recuperação judicial tem a competência específica para determinar o sobrestamento dos atos de constrição exarados no bojo de execução de crédito extraconcursal que recaíam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o período de blindagem. Em se tratando de execuções fiscais, a competência do Juízo recuperacional restringe-se a substituir os atos de constrição que recaíam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial. 4. Uma vez exaurido o período de blindagem - mormente nos casos em que sobrevém sentença de concessão da recuperação judicial, a ensejar a novação de todas as obrigações sujeitas ao plano de recuperação judicial -, é absolutamente necessário que o credor extraconcursal tenha seu crédito devidamente equalizado no âmbito da execução individual, não sendo possível que o Juízo da recuperação continue, após tal interregno, a obstar a satisfação do crédito, com suporte no princípio da preservação da empresa, o qual não se tem por absoluto. 4.1 Naturalmente, remanesce incólume o dever do Juízo em que se processa a execução individual de crédito extraconcursal de bem observar o princípio da menor onerosidade, a fim de que a satisfação do débito exequendo se dê na forma menos gravosa ao devedor, podendo obter, em cooperação do Juízo da recuperação judicial, as informações que reputar relevantes e necessárias. 5. Diante do exaurimento do stay period, deve-se observar que a execução do crédito trabalhista extraconcursal em exame deve prosseguir normalmente perante o Juízo trabalhista suscitado, sendo vedado ao Juízo da recuperação judicial - porque exaurida sua competência (restrita ao sobrestamento de ato constritivo incidente sobre bem de capital) - proceder ao controle dos atos constritivos a serem ali exarados. 6. Conflito de competência negativo conhecido, para declarar a competência do Juízo trabalhista.” (STJ - CC: 191533 MT 2022/0286489-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/04/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 26/04/2024) – grifou-se Na hipótese, o processamento da recuperação judicial foi deferido em 10/11/2017. O juízo determinou período de suspensão de 180 dias, o qual foi prorrogado por igual período. Logo, o stay period terminou em novembro de 2018 (ID 214851375, p. 87, autos originários). Exaurido o período de suspensão, a execução individual deve prosseguir sem qualquer interferência do juízo da recuperação judicial. Evidente que, como afirmado pelo Ministro Marco Aurélio Bellizze, remanesce o dever do juízo em que se processa a execução individual do crédito extraconcursal de observar o princípio da menor onerosidade, a fim de que a satisfação do débito exequendo se dê na forma menos gravosa para a empresa devedora, podendo obter, em cooperação do juízo da recuperação judicial, as informações que entender relevantes e necessárias. Ressalte-se, por fim, que, no caso, o próprio juízo da recuperação judicial reconheceu que não tem competência “para controlar a quitação dos débitos extraconcursais já judicializados (estabelecer critérios, valor mensal ou ordem de pagamentos, etc), assim como para deliberar sobre os atos de constrição advindos de vários juízos de execuções singulares em desfavor das recuperandas, especialmente de créditos extraconcursais, inclusive em virtude da inexistência de stay period vigente” (ID 214851375, pp. 78/99, autos originários). Assim, ao menos em cognição sumária, não há razão para reforma da decisão agravada nesse ponto. 2. Aplicação do art. 523, § 1o, do CPC A multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC somente incidem quando o executado não paga voluntariamente o débito no prazo de 15 dias. Nos termos da Lei 11.101/2005, a empresa em recuperação judicial não está impedida de satisfazer os créditos extraconcursais perseguidos em execuções individuais. Desse modo, não há razão para que as penalidades do art. 523, § 1o, do CPC sejam afastadas. Ilustrativamente, consignem-se julgados deste Tribunal no mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. TEMA 1051. STJ. ATOS DE CONSTRIÇÃO. COMUNICAÇÃO AO JUÍZO UNIVERSAL. REGULARIDADE. MULTA. CPC, ART. 523, § 1o. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. 1. A recuperação judicial representa a materialização do princípio da preservação da empresa, cujo objetivo é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira experimentada pela pessoa jurídica devedora. Para tanto, a Lei no 11.101/2005 determina que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (art. 49). 2. O STJ entende que os honorários advocatícios sucumbenciais, decorrentes de sentença prolatada após o pedido de recuperação judicial da devedora, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial (REsp. no 1.841.960 - SP (2018/0285577-2), Relator Min. Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 12/2/2020). 3. Ainda que se trate de crédito extraconcursal, o juízo universal deve ser comunicado acerca da adoção das medidas constritivas, pois a ele compete a realização das diligências com o intuito de satisfação do crédito. 4. Em sendo o crédito extraconcursal, não há possibilidade de afastar a multa ou a incidência de honorários sucumbenciais pelo inadimplemento voluntário (CPC, art. 523, § 1o), justamente porque sua imposição não é condicionada aos critérios pessoais do devedor, em especial quando considerado que o débito não irá fazer parte do plano de recuperação judicial. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 2006499, 0708545-75.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/06/2025, publicado no DJe: 16/06/2025) – grifou-se “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEI DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. MEDIDAS CONSTRITIVAS. COMPETÊNCIA. JUÍZO UNIVERSAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. PENALIDADES. ART. 523, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas (2) questões em discussão: (i) verificar se o Juízo universal é o único competente para determinar atos de constrição dos bens de empresa em recuperação judicial; e (ii) definir se os encargos previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil são aplicáveis em razão do não pagamento voluntário de créditos extraconcursais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os créditos extraconcursais, embora não se sujeitem ao plano de recuperação da empresa, devem ter seus atos expropriatórios submetidos ao controle do Juízo falimentar. Isso porque a determinação de medidas constritivas sobre o patrimônio da recuperanda pode comprometer o principal objetivo da recuperação judicial, que é possibilitar o pagamento dos credores e, ao mesmo, viabilizar a preservação da empresa e evitar a convolação em falência. 4. A jurisprudência entende que o pagamento voluntário pelo devedor em recuperação judicial nos casos de créditos concursais, os quais se submetem aos termos da recuperação judicial, é impossível, situação que afasta a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. A aplicação das referidas penalidades, contudo, não encontra óbice quando os créditos perseguidos são extraconcursais. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento provido parcialmente. Teses de julgamento: “1. A análise sobre eventual constrição de patrimônio de empresa em recuperação judicial deve ser submetida previamente ao Juízo universal. 2. Os encargos previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil são aplicáveis diante do não pagamento voluntário de crédito extraconcursal.” (...) (Acórdão 2003820, 0707893-58.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 09/06/2025) – grifou-se Logo, em princípio, deve ser mantida a decisão agravada também com relação à aplicação do art. 523, § 1o, do CPC. 3. Dispositivo Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Desentranhe-se a petição protocolada equivocadamente pelas agravantes (ID 72993491), conforme por elas solicitado posteriormente (ID 72995464). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator